Tribunal: TJSP
Processo: 2269492-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS ENTREGUES EM DEPÓSITO. TUTELA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo objetivando reforma da r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória da parte autora para determinar às requeridas que providenciem a retirada dos documentos, sob pena de multa diária de R$ 200,00,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS ENTREGUES EM DEPÓSITO. TUTELA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo objetivando reforma da r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória da parte autora para determinar às requeridas que providenciem a retirada dos documentos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão se cinge acerca possibilidade de reverter a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Presente a probabilidade de direito e a ausente qualquer irresignação quanto a alegada urgência da medida.
4. Preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela requerida, conforme art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
5. Decisão mantida
6. Improvido o agravo.